Tribunal: TJMT
Processo: 0150893-30.2017.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

V. A. V.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
O
Ministério Público
interpôs Agravo Regimental contra decisão prolatada nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 84844/2017, sob minha relatoria.
Após apresentar contrarrazões ao Recurso Especial interposto por
Valdeci Alves Vidal
, o
Parquet
aviou petição (fls. 225/227), postulando que fosse determinada a imediata execução da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, ora Agravado, uma vez que sua condenação pela autoria do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP) havia sido confirmada por este Tribunal de Justiça.
Não obstante o pleito tenha sido embasado em entendimento jurisprudencial perfilhado, à época, pelas Cortes Superiores, entendi que, como já havia se operado o trânsito em julgado para o MP (fato verificado à fl. 211-v°) o pedido
não poderia ser conhecido
em virtude da via eleita, pois, como cediço, em atenção ao princípio do devido processo legal,
não é possível rever coisa julgada por simples petição.
Em consequência não conheci da inicial de fls. 225/227, determinando seu desentranhamento dos autos com a consequente restituição ao seu signatário.
Inconformado, o Agravante busca a
reconsideração
daquele pronunciamento ou,
subsidiariamente
, a submissão da matéria à análise pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça, alegando, para tanto, que a
referida petição está endereçada à Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça
a quem cabe, portanto, exercer o respectivo juízo de admissibilidade (fls. 242/245).
Em contrarrazões, o Agravado pugnou fosse retratada a decisão agravada (fls. 291/292).
É a síntese.
Passo a decidir.
Tem razão o Agravante
, pois, de fato, a petição de 225/227, com cópia anexada às fls. 247/249, está endereçada à Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, portanto, sobre ela deliberar.
Dessarte exercendo juízo de retratação nos termos do art. 1021, § 2o do CPC,
retrato-me da decisão proferida à fl. 229
e determino o regular prosseguimento do feito, com a cópia da petição desentranhada, que se encontra às fls. 247/249.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se este Agravo Regimental com as baixas de praxe.
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho

Relator